Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III, §§ 1o E 4o, DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/21. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS POTENCIALMENTE FRUTÍFERAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/21, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspende a prescrição. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A análise da prescrição intercorrente no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21 impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca da efetivação de medidas que, por serem potencialmente frutíferas, são aptas a impedir ou suspender o prazo prescricional, conforme o caso.
3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve levar em consideração o prazo de suspensão no período determinado pelo art. 3o, da Lei no 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4. Apelo provido.